Tribunal: TJSP
Processo: 1009711-37.2019.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Luiz Antonio de Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Obrigação de fazer – Autor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA) – Prescrição de tratamento pelo método ABA – Limitação do número de sessões pela operadora do plano – Recusa injustificada – Limitação do número de sessões que esvazia o conteúdo da avença – Cláusula abusiva – Consumidor colocado em posição de extrema desvantagem (artigo 51, IV, do CDC) –

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Obrigação de fazer – Autor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA) – Prescrição de tratamento pelo método ABA – Limitação do número de sessões pela operadora do plano – Recusa injustificada – Limitação do número de sessões que esvazia o conteúdo da avença – Cláusula abusiva – Consumidor colocado em posição de extrema desvantagem (artigo 51, IV, do CDC) – Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000372320
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009711-37.2019.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que é apelante SÃO
FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARIAL LTDA, são
apelados HEBERT LEVI SANTANA SANTOS (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)) e
NAIANE SANTANA SANTOS (REPRESENTANDO MENOR(ES)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente) e FRANCISCO LOUREIRO.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009711-37.2019.8.26.0037
2
VOTO No 51766
APELAÇÃO No 1009711-37.2019.8.26.0037 Araraquara
APELANTE São Francisco Sistemas de Saúde Sociedade Empresarial
Ltda.
APELADO H. L. S. S. (menor representado por N. S. S.)
JUÍZA Ana Cláudia Habice Kock

PLANO DE SAÚDE
Obrigação de fazer
Autor
diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA)
Prescrição de tratamento pelo método ABA Limitação do
número de sessões pela operadora do plano
Recusa
injustificada Limitação do número de sessões que esvazia o
conteúdo da avença
Cláusula abusiva
Consumidor
colocado em posição de extrema desvantagem (artigo 51, IV,
do CDC) Sentença mantida Recurso desprovido.

Trata-se de apelação da sentença de fls. 489/492, em que foi julgada
procedente a “ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência” (fls. 01)
ajuizada por H. L. S. S. (menor presentado por N. S. S.) contra São Francisco Sistemas de
Saúde Sociedade Empresarial Ltda., para “determinar à requerida que autorize a terapia
com o método ABA pelo tempo necessário, determinado pelo médico que acompanha o
requerente, na clínica escolhida pelo autor e devidamente credenciada, tornando
definitiva a tutela provisória anteriormente concedida.” (fls. 492). Foram carreadas à ré os
ônus da sucumbência. Inconformada, apelou a vencida (fls. 514/522). Alegou, em síntese,
que as limitações contratuais do plano de saúde estariam dispostas de forma clara e
observariam as diretrizes previstas na Resolução Normativa no 428, da Agência Nacional
de Saúde Suplementar, e que haveria previsão contratual expressa acerca dos limites anuais
do número de sessões da terapia indicada ao autor. Assim, pleiteou o provimento do
recurso, pedindo a improcedência da ação. Requereu, também, a concessão do efeito
suspensivo ao recurso. Apresentadas as contrarrazões (fls. 528/534), foram os autos
remetidos a este Tribunal. Por fim, a Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento do recurso (fls. 542/554).
É o relatório, adotado, quanto ao restante, o da sentença apelada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009711-37.2019.8.26.0037
3
De início, com o julgamento do recurso nesta oportunidade, resta
prejudicado o pedido de atribuição do efeito suspensivo à apelação.
Verifica-se dos autos que o autor, beneficiário de plano de saúde operado
pela ré (fls. 42/44), foi diagnosticado como portador de Transtorno do Espectro Autista
(CID 10
F84); que lhe foi prescrito tratamento de reabilitação multidisciplinar,
consistente em psicoterapia e fonoterapia com método ABA, com duração de 25 horas
semanais (relatórios médicos de fls. 46/48); e que a ré autorizou as primeiras 40 sessões do
tratamento, mas negou a sua continuidade.
Nas razões recursais, a ré defende que, embora a terapia tenha cobertura
contratual, deve ser observado o limite quantitativo de 40 sessões ao ano, nos termos da
Resolução Normativa no 428/2017 da ANS.
Todavia, tal argumento não socorre a apelante.
Conforme o enunciado da Súmula no 608, do Colendo Superior Tribunal de
Justiça, “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde,
salvo os administrados por entidades de autogestão”.
Não há dúvida de que a cláusula que prevê a limitação do número de
sessões da referida terapia coloca o consumidor em posição de extrema desvantagem,
sendo nula de pleno direito, nos termos do artigo 51, IV, do CDC.
Isso, porque o número de sessões terapêuticas estipulado pela ré limita a
própria efetividade do tratamento da doença, notando-se que cabe ao médico, e não ao
plano de saúde, prescrever o tratamento mais adequado ao paciente.
Tenha-se em mente que “os tratamentos psicoterápicos são contínuos e de
longa duração, de modo que um número tão exíguo de sessões anuais não é capaz de
remediar a maioria dos distúrbios mentais. Em outras palavras, essa restrição tão severa
de cobertura poderá provocar a interrupção da própria terapia, o que comprometerá o
restabelecimento da higidez mental do usuário, a contrariar não só princípios
consumeristas, mas também os de atenção integral à saúde na Saúde Suplementar (art. 3o
da RN no 338/2013, hoje art. 4o da RN no 387/2015).” (REsp no 1679190 SP, Rel. Min.
Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 26/9/17).
No mesmo sentido, precedentes desta Câmara:
“Plano de saúde Ação de obrigação de fazer cumulada com danos
materiais e morais Sentença de procedência Apelo da ré Controvérsia quanto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009711-37.2019.8.26.0037
4
a obrigação da operadora de fornecer terapia ocupacional sem limite anual de
sessões Autor portador do Transtorno do Espectro Autista Terapias que foram
prescritas como tratamento à doença que acomete o autor Limite anual de
sessões que inviabiliza o integral tratamento do beneficiário Negativa abusiva,
uma vez que acaba por frustrar o objeto do contrato, que é a preservação da vida e
saúde do paciente Dever da operadora em fornecer tratamento integral, sem
limite anual de sessões Danos morais configurados Recusa injustificada
Dano in re ipsa Indenização arbitrada em R$ 10.000,0, quantia reputada
razoável Sentença mantida Nega-se provimento ao recurso.” (Apelação Cível
no 1002808-13.2019.8.26.0319 Lençóis Paulista, 1a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo Rel.a Des.a Christine Santini, v. un.,
julgado em 07/04/2020).
“Plano de saúde Transtorno do espectro autista Cobertura
Tratamento por terapia multidisciplinar Expressa indicação médica Limitação
do número de sessões Cláusula abusiva Art. 51, IV, do Código de Defesa do
Consumidor
Sentença mantida
Recurso improvido.” (Apelação Cível no
1000517-05.2019.8.26.0363 Mogi Mirim, 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Rel. Des. Augusto Rezende, v. un.,
julgado em 29/01/2020).
“Plano de saúde Paciente, portador de TEA (Transtorno do
Espectro Autista), que pretende apenas a continuidade de seu tratamento, tendo
em vista que a ré se recusa a cobrir as sessões que ultrapassam o limite previsto
pela ANS Abusividade da limitação de sessões Precedentes Autor que
pretende o seguimento do atendimento em clínica credenciada Sentença mantida
Recurso desprovido.” (Apelação Cível no 1025564-24.2018.8.26.0554 Santo
André; 1a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, Rel. Des. Claudio Godoy, v.un., julgado em 28/11/2019).
É, pois, irrepreensível a sentença.
Por fim, majora-se o valor dos honorários advocatícios arbitrado na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009711-37.2019.8.26.0037
5
sentença para 15% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do Código
de Processo Civil.
Diante disso, nega-se provimento ao recurso.

LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator